Tribunal: STF
Processo: ARE 1486499
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na aplicabilidade dos Temas 800 e 660 da Repercussão Geral (doc. 155).  



    Aduz o recorrente que a matéria debatida nos autos está devidamente prequestionada.



    Diz, ainda, que:



    [...] não há necessidade de examinar a prova dos autos, em face de que a simples leitura da ementa das decisões deixa claro que nas hipóteses de desavenças familiares e animosidades familiares, o Poder Judiciário há que se reconhecer que, neste contexto, a indenização a uma das partes é desmedida e somente servirá para aprofundar a animosidade já existente. (Apelação nº 1039586-15.2019.8.26.0114, TJSP, RELATOR ALEXANDRE COELHO, J. 31 de agosto de 2022), não incidindo também as Súmulas 279 e TEMA 800, em face de estar expressamente reconhecida a repercussão geral (doc. 162, p. 3).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, é inadmissível o recurso extraordinário quando o recorrente não demonstra a repercussão geral da matéria e quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 155).



     Assentou-se também que não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 660 e 800 da Repercussão Geral). 



    Por fim, entendeu-se, ainda, que, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator